Tribunal: TJSP
Processo: 0048281-76.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
res no 959/2004, no 975/2005, no 1.080/2008 e n° 1.122/2010 – Ajuizamento da demanda que se deu em 23.12.2010 – reestruturação remuneratória das carreiras de agente de segurança penitenciaria, papiloscopista policial, auxiliar de papiloscopista policial, investigador de policia, escrivão de policia, carcereiro, agente de telecomunicações policial e de oficial de apoio à pesquisa cientifica e tecnológica por leis vigentes há mais de cinco anos antes do ajuizamento da demanda - limitação temporal que deve ser observada – Prescrição configurada para dois dos autores - Reestruturação remuneratória dos demais requerentes que ocorreu há menos de cinco anos do ajuizamento da demanda - Direito reconhecido pelo STJ no REsp 1.685.471/SP – Condenação que se impõe relativa ao período imprescrito anterior à vigência das Leis no 1.080/2008 e n° 1.122/2010 a parte dos autores – Vedada, de todo modo, a compensação com aumento superveniente a título de reajuste ou revisão - Acórdão alterado – Recurso parcialmente provido
(TJSP; Apelação Cível 0048281-76.2010.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 26/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

26/06/2021

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Funcionalismo – Conversão dos vencimentos em URV com a percepção das diferenças – Acórdão que negou provimento ao apelo, julgando improcedentes os pedidos iniciais, em virtude de prescrição do fundo de direito - Interposição de recurso especial – Retorno dos autos a esta C. Câmara para adequação do julgamento – Tese fixada no

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Funcionalismo – Conversão dos vencimentos em URV com a percepção das diferenças – Acórdão que negou provimento ao apelo, julgando improcedentes os pedidos iniciais, em virtude de prescrição do fundo de direito - Interposição de recurso especial – Retorno dos autos a esta C. Câmara para adequação do julgamento – Tese fixada no julgamento do Recurso Especial no 1.685.471/SP – Acórdão reformado para se coadunar ao entendimento esposado pelo A. STJ no julgamento do referido Recurso Especial

Servidor público estadual - Percepção de montante referente à conversão dos vencimentos em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94 – Observância ao quanto decidido no RE no 561.836, com repercussão geral - O término da incorporação do índice obtido na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público – Caracterizada a reestruturação financeira das carreiras pelas Leis Complementares no 959/2004, no 975/2005, no 1.080/2008 e n° 1.122/2010 – Ajuizamento da demanda que se deu em 23.12.2010 – reestruturação remuneratória das carreiras de agente de segurança penitenciaria, papiloscopista policial, auxiliar de papiloscopista policial, investigador de policia, escrivão de policia, carcereiro, agente de telecomunicações policial e de oficial de apoio à pesquisa cientifica e tecnológica por leis vigentes há mais de cinco anos antes do ajuizamento da demanda - limitação temporal que deve ser observada – Prescrição configurada para dois dos autores - Reestruturação remuneratória dos demais requerentes que ocorreu há menos de cinco anos do ajuizamento da demanda - Direito reconhecido pelo STJ no REsp 1.685.471/SP – Condenação que se impõe relativa ao período imprescrito anterior à vigência das Leis no 1.080/2008 e n° 1.122/2010 a parte dos autores – Vedada, de todo modo, a compensação com aumento superveniente a título de reajuste ou revisão - Acórdão alterado – Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0048281-76.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes JOÃO HENRIQUE GONÇALVES e outros, é apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Alteraram o v. acórdão às fls. 250/252, para dar parcial
provimento ao recurso de apelação. V.U. Declara o 2o juiz
, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E J. M. RIBEIRO DE
PAULA.
São Paulo, 2 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 0048281-76.2010.8.26.0053
Apelantes: Celso Ferreira de Souza e outros
Apelada: São Paulo Previdência -SPPREV
Comarca: São Paulo
Vara: 9a Vara de Fazenda Pública
Juíza prolatora: Dra. Luiza Barros Rozas
TJSP (voto no 15285)
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do
CPC/2015 - Funcionalismo
Conversão dos
vencimentos em URV com a percepção das
diferenças
Acórdão que negou provimento ao
apelo, julgando improcedentes os pedidos iniciais,
em virtude de prescrição do fundo de direito -
Interposição de recurso especial
Retorno dos
autos a esta C. Câmara para adequação do
julgamento Tese fixada no julgamento do Recurso
Especial no 1.685.471/SP Acórdão reformado para
se coadunar ao entendimento esposado pelo A. STJ
no julgamento do referido Recurso Especial
Servidor público estadual - Percepção de montante
referente à conversão dos vencimentos em URV, nos
termos da Lei Federal no 8.880/94 Observância ao
quanto decidido no RE no 561.836, com repercussão
geral - O término da incorporação do índice obtido
na remuneração deve ocorrer no momento em que
a carreira do servidor passa por uma reestruturação
remuneratória,
porquanto
não
há
direito
à
percepção ad aeternum de parcela de remuneração
por
servidor
público

Caracterizada
a
reestruturação financeira das carreiras pelas Leis
Complementares no 959/2004, no 975/2005, no
1.080/2008 e n° 1.122/2010
Ajuizamento da
demanda
que
se
deu
em
23.12.2010

reestruturação remuneratória das carreiras de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agente de segurança penitenciaria, papiloscopista
policial, auxiliar de papiloscopista policial, investigador de policia, escrivão de policia,
carcereiro, agente de telecomunicações policial e de
oficial de apoio à pesquisa cientifica e tecnológica
por leis vigentes há mais de cinco anos antes do
ajuizamento da demanda - limitação temporal que
deve ser observada
Prescrição configurada para
dois dos autores - Reestruturação remuneratória
dos demais requerentes que ocorreu há menos de
cinco anos do ajuizamento da demanda - Direito
reconhecido pelo STJ no REsp 1.685.471/SP

Condenação que se impõe relativa ao período
imprescrito anterior à vigência das Leis no
1.080/2008 e n° 1.122/2010 a parte dos autores

Vedada, de todo modo, a compensação com
aumento superveniente a título de reajuste ou
revisão - Acórdão alterado
Recurso parcialmente
provido
Reporto-me ao relatório do v. acórdão (fls. 250):
“Trata-se de apelação voltada contra a sentença de
fls. 183/186, de relatório adotado que julgou improcedente a ação,
extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 269, I, do
Código de Processo Civil, condenando os autores ao pagamento das custas e
verba honorária fixada em R$ 1.000,00.
Inconformados, apelam os vencidos requerendo o
provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença, julgando-se procedente
a ação.
Recurso recebido e processado em ambos os efeitos,
inclusive com as contrarrazões, estando em termos para julgamento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobreveio acórdão desta C. Câmara, de
Relatoria do Des. Burza Neto, antecessor nesta Cadeira, que negou
provimento ao recurso dos requerentes, julgando improcedentes os
pedidos por estar caracterizada a prescrição do fundo do direito.
A parte autora interpôs recurso especial (fls.
305/318).
Devolvidos os autos a esta C. Câmara para
eventual adequação, nos termos do art. 543-C, §7o do CPC/73, a Turma
Julgadora manteve o v. acórdão (fls. 336/337).
Remetidos os autos para o A. STJ, que deu
provimento ao recurso especial para afastar a prescrição do fundo do
direito e determinar o retorno dos autos a este E. Tribunal de Justiça
para que se prossiga no julgamento da apelação.
Instadas as partes a se manifestarem acerca de
eventual
reestruturação
remuneratória
na
carreira
dos
autores,
manifestou-se a Fazenda Pública Estadual às fls. 374/379 e os
requerentes às fls. 386/389.
Tal, em abreviado, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De proêmio, forçoso acolher o quanto decidido
pelo A. STJ ao afastar a ocorrência da aludida prescrição do fundo do
direito.

Sendo assim, reconhece-se que o direito a
receber montante em razão da desvalorização da moeda, decorrente da
conversão em novo padrão monetário, e eventuais diferenças, constitui
direito originado1.
Logo, o caso dos autos se coaduna com a
relação de trato sucessivo, de modo que se opera a prescrição parcelar
nos termos da Súmula 85 do A. STJ: “Nas relações jurídicas de trato
sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver
sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as
prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
Superado tal ponto, cabe enfrentar o mérito
propriamente dito.
1 “Não menos manifesto, todavia, é que, consideradas do ângulo de suas repercussões de caráter
financeiro (b), a relação estatutária e suas situações jurídicas (a) são fonte objetiva do direito do servidor
a receber prestações correlatas, calculadas na forma da lei. Deste ponto de vista, os direitos incidentes
sobre a relação jurídico-subjetivas em que ela se desdobra podem, sem grande impropriedade técnica,
chamar-se direitos originantes, e os direitos irradiados às respectivas consequências econômicas, direitos
originados. É aos primeiros que costuma a jurisprudência referir-se sob a expressão “fundo do direito”, a
qual se reconhece “usada para significar o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os
direitos a modificações que se admitem com relação a essa situação jurídica fundamental, como
reclassificações, reenquadramentos, direito a adicionais por tempo de serviço, direito á gratificação por
prestação de serviços de natureza especial etc.”. (Ministro ANTÔNIO CEZAR PELUSO. Revista dos
Tribunais. Fevereiro/1991. Vol. 664.p. 23)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, não se olvida que cada ente
federativo tem autonomia para legislar sobre a remuneração de
servidores integrantes aos seus quadros. No entanto, a Lei 8.880/94 não
trata de aumento salarial dos servidores, mas sim de método para
conversão da moeda a fim de sincronizar reajustes de preços no período
de pré-estabilização, evitando-se a corrosão do salário, decorrente da
hiperinflação.
Consabido, compete à União legislar sobre
sistema monetário (art. 22, VI, da CRFB), o que autoriza inferir que a Lei
8.880/94 tem caráter nacional, não federal, portanto, aplicável a todos os
funcionários públicos brasileiros, sendo imperativa a observância do
método de conversão previsto na mencionada Lei por todos os entes
federativos.
Assim, ao proceder à conversão, deve ser
adotada a URV ao tempo da data do efetivo pagamento nos meses de
1993 a fevereiro de 1994, de modo que para os servidores que recebiam
vencimentos antes do último dia do mês, deve ser utilizada para fins de
conversão a data em que realizado o pagamento, e não o último dia do
mês.
Tal proceder se justifica, pois, em razão da
inflação, o poder de compra do trabalhador restou comprometido em
vista de a conversão não ocorrer na data do efetivo pagamento, prática
essa que viola o estipulado pela Lei 8.880/94 e, por conseguinte, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irredutibilidade de vencimentos, assegurada pelo art. 37, XV da CRFB.
A propósito a temática em tela foi analisada pelo
A. Superior Tribunal de Justiça e decidida em sede de recurso especial
repetitivo nos seguintes termos:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
PROCESSO
CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL
TIDO
COMO
VIOLADO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM
URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 8.880/94.
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO
COM
OUTROS
REAJUSTES.
IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA DISTINTA.
1. Se nas razões de recurso especial não há sequer a
indicação de qual dispositivo legal teria sido
malferido, com a conseqüente demonstração do que
consistiu a eventual ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o
disposto na Súmula 284 do Excelso Pretório, com o
não conhecimento do recurso no que toca à alínea
"a" do permissivo constitucional.
2. De acordo com entendimento firmado por este
Superior
Tribunal
de
Justiça
é
obrigatória
a
observância, pelos Estados e Municípios, dos
critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a
conversão em URV dos vencimentos e dos proventos
de seus servidores, considerando que, nos termos
do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da
competência privativa da União legislar sobre o
sistema
monetário.
Divergência
jurisprudencial
notória.
3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos
antes do último dia do mês têm direito à conversão
dos vencimentos de acordo com a sistemática
estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se a URV
da data do efetivo pagamento nos meses de
novembro de 1993 a fevereiro de 1994.
4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos
procedidos na conversão dos vencimentos dos
servidores em URV, por se tratarem de parcelas de
natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem
ser compensadas.
5. Recurso especial conhecido em parte e provido.
(REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA,
TERCEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
13/05/2009,
DJe
14/08/2009)
Ademais, nessa linha manifestou-se o Pretório
Excelso, ao reconhecer que, conforme a “jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é direito dos referidos
servidores a incorporação dos 11.98%, ou do índice calculado em um processo
de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV quando o
cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo
pagamento” (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC
10-02-2014) .
Contudo, cumpre consignar que o direito à
incorporação do percentual em questão apresenta limite temporal, nos
termos em que definido no julgamento do RE 561.836 com repercussão
geral: “A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do
índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na
ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos
11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no
momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação
remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela
de remuneração por servidor público.” Nessa linha, posteriormente, ao
apreciar os embargos de declaração relativos ao caso, o Pretório Excelso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
explicitou que “o percentual devido em virtude da conversão monetária
ficaria limitado ao momento da reestruturação da carreira” (RE 561836 ED,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2015, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2016 PUBLIC 22-02-2016)
Constata-se o advento de leis estaduais que
promoveram a reestruturação remuneratória nas carreiras de papiloscopista policial, auxiliar de papiloscopista policial,
investigador de policia, escrivão de policia, carcereiro, agente de
telecomunicações policial, oficial de apoio à pesquisa cientifica e
tecnológica (Lei Complementar Estadual no 975, de 06 de outubro de 2005), as
quais estão vinculados os autores Ercilia Pinheiro Fink (fls. 67), Dagma
Magalhães Rizzo (fls. 52), João Henrique Gonçalves (fls. 40), Adauto Aleixo
Alves (fls. 43), José Cleanto Martins (fls. 55), Wilson Gomes (fls. 58), José
Humberto Pistoresi (fls. 61), Reinaldo Venancio dos Santos (fls. 64), Paulo
Chosaburo Masuda (fls. 70), Alfredo Crespo (fls. 76), Durval Ricci (fls. 85),
Alcides Guerreiro (fls. 94), Beraldo Franco de Moraes (fls. 88), Antonio
Carlos Polito (fls. 91), José Homem Costa Filho (fls. 73), Mauricio de
Oliveira Navarro (fls. 25), Manoel Alves dos Santos (fls. 46), Osvaldo Bispo
(fls. 49), Jacira Costa (fls. 28), Ismauro Souza Novais (fls. 79), Aristeu
França (fls. 97) e Jorcelina Oliveira Barrera (fls. 34), reestruturação
remuneratória nas carreiras de auxiliar de serviços gerais e oficial
administrativo (Lei Complementar no 1.080, de 17.12.2008), as quais estão
vinculados os autores Celso Ferreira de Souza (fls. 22), Aldo Pinto Rosado
(fls. 100), Maria Isabel Marques da Silva (fls. 106), Maria de Lourdes Pescio
(fls. 31) e Marilene Rita Pereira da Silva (fls. 109), reestruturação na carreira
de agente de segurança penitenciaria (Lei Complementar no 959, de 13 de
setembro de 2004) ocupada por Elio Bezerra da Silva (fls. 37), e por fim na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
carreira de técnico da Fazenda Estadual (Lei Complementar no 1.122, de
30 de junho de 2010), a qual estão vinculadas as autoras Marlene Custodio
de Lima (fls. 82) e Marlene Capelline Sampaio (fls. 103).
Destarte, com a vigência das mencionadas
legislações, ocorreu a limitação temporal ao direito de incorporação do
percentual, que, por sinal, não se confunde com reajuste ou revisão
salarial superveniente.
Considerando que a demanda foi ajuizada
somente em 23 de dezembro de 2010, decorridos, portanto, mais de
cinco anos (art. 1o do Decreto no 20.910/32) da entrada em vigor da LCE no
959/2004 e da LCE no 975/2005, forçoso reconhecer a ocorrência da
prescrição quanto aos autores Ercilia Pinheiro Fink, Dagma Magalhães
Rizzo, João Henrique Gonçalves, Adauto Aleixo Alves, José Cleanto
Martins, Wilson Gomes, José Humberto Pistoresi, Reinaldo Venancio dos
Santos, Paulo Chosaburo Masuda, Alfredo Crespo, Durval Ricci, Alcides
Guerreiro, Beraldo Franco de Moraes, Antonio Carlos Polito, José
Homem Costa Filho, Mauricio de Oliveira Navarro, Manoel Alves dos
Santos, Osvaldo Bispo, Jacira Costa, Ismauro Souza Novais, Aristeu
França, Jorcelina Oliveira Barrera e Elio Bezerra da Silva.
Por sua vez, necessário observar que, no que
concernem as leis que reestruturaram a remuneração dos servidores
integrantes das carreiras de auxiliar de serviços gerais, oficial
administrativo e técnico da Fazenda Estadual, a data do ajuizamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demanda (23.12.2010) não supera cinco anos da vigência da LCE no
1.080/08 (17.12.2008) e LCE n° 1.122/10 (30.06.2010). Logo, não
caraterizada a prescrição de todo o período quinquenal antes do
ajuizamento da ação, restando imprescritos os períodos de 23.12.2005
(cinco anos antes do ajuizamento da demanda - art. 1o do Decreto no 20.910/32) até
a entrada em vigor da LCE no 1.080/08 (17.12.2008) e LCE n° 1.122/10
(30.06.2010).
Com efeito, como bem esclarece o honorável
Desembargador Ricardo Anafe ao julgar caso análogo: “a pretensão,
indisputavelmente, foi atingida pelo instituto extintivo do direito de ação, na
medida em que os efeitos pecuniários decorrentes de eventual índice de
recomposição salarial apurado somente seriam produzidos enquanto
permanecesse o percentual incorporado aos vencimentos da autora, ou seja,
até a entrada em vigor” da lei que promoveu a reestruturação financeira,
“que rompe a relação de trato
sucessivo e marca o dies a quo do prazo prescricional estampado no artigo 1o
do Decreto no 20.910/32” (Apelação no 1001053-63.2015.8.26.0619. Relator(a):
Ricardo Anafe; Comarca: Taquaritinga; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 27/04/2016; Data de registro: 28/04/2016).
Portanto, consoante entendimento sedimentado
na jurisprudência, os aludidos autores Celso Ferreira de Souza, Aldo
Pinto Rosado, Maria Isabel Marques da Silva, Maria de Lourdes Pescio,
Marilene Rita Pereira da Silva, Marlene Custodio de Lima e Marlene
Capelline Sampaio fazem jus ao pretendido recálculo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, de rigor a reforma da decisão
proferida na origem para julgar improcedentes os pedidos de Ercilia
Pinheiro Fink, Dagma Magalhães Rizzo, João Henrique Gonçalves,
Adauto Aleixo Alves, José Cleanto Martins, Wilson Gomes, José
Humberto
Pistoresi,
Reinaldo
Venancio
dos
Santos,
Paulo
Chosaburo Masuda, Alfredo Crespo, Durval Ricci, Alcides Guerreiro,
Beraldo Franco de Moraes, Antonio Carlos Polito, José Homem
Costa Filho, Mauricio de Oliveira Navarro, Manoel Alves dos Santos,
Osvaldo Bispo, Jacira Costa, Ismauro Souza Novais, Aristeu França,
Jorcelina Oliveira Barrera e Elio Bezerra da Silva, Jorcelina Oliveira
Barrera e Elio Bezerra da Silva, declarando-se a ocorrência da
prescrição quinquenal, e por sua vez, julgar procedentes os pedidos de
Celso Ferreira de Souza, Aldo Pinto Rosado, Maria Isabel Marques
da Silva, Maria de Lourdes Pescio, Marilene Rita Pereira da Silva,
Marlene
Custodio
de
Lima
e
Marlene
Capelline
Sampaio,
reconhecendo-se o direito à conversão dos vencimentos em URV, nos
termos da Lei 8.880/94 com a condenação fazendária ao pagamento do
correspondente montante, relativa aos períodos não prescritos até a
vigência das Leis que previram a reestruturação remuneratória das
carreiras, acrescido de juros e correção monetária, apostilando-se.

Observa-se,
outrossim,
ser
vedada
a
compensação com aumentos concedidos a título de reajuste ou revisão
(art. 37, X, CRFB), porquanto o percentual relativo à mencionada
conversão não possui caráter de aumento, mas de recomposição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perda decorrente da transição das moedas2.
No tocante aos consectários legais, vale
destacar o recente julgamento proferido pelo E. STF, em sede de
repercussão geral, nos autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a
fixação da seguinte tese: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09.”. No mais, quanto à atualização monetária, assentou o
seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
2RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC
10-02-2014: “A análise dos autos revela a inequívoca conclusão de que é correto vedar a compensação
do índice de 11,98%, ou do índice obtido por processo de liquidação, com aumentos supervenientes
concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão, porquanto o pagamento do aludido
percentual não ostenta o caráter de aumento, mas de mera recomposição de perdas decorrentes de uma
conversão monetária calculada indevidamente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. (grifo nosso)
Isso porque restou consignado no voto condutor
do Recurso Extraordinário no 870.947 (Tema 810), de lavra do Ministro
Luiz Fux que “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o
propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo
Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e
4.425, entendo que devam ser idênticos o critérios para a correção monetária
de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela
oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos
inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela
aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.”
Assim, reconhecida a inconstitucionalidade da
aplicação da taxa referencial (TR), há que se adotar o IPCA-E, índice que
melhor reflete a inflação acumulada do período, desde quando devida
cada parcela, em consonância com o entendimento desta C. 12a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Direito Público3.
Com relação aos juros de mora, estes devem
incidir a partir da citação, de acordo com o índice oficial de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-
F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, conforme
decidiu o E. STF no RE no 870.947/SE (Tema no 810), supramencionado.
Assim, comporta apenas parcial provimento o
apelo, nos termos supracitados.
Como consectário lógico ao julgamento, ante a
sucumbência parcial, condena-se cada parte vencida a arcar com os
honorários advocatícios devidos em favor do patrono da parte contrária
(vencedora), a serem oportunamente fixados quando da liquidação do
julgado, conforme previsto no art. 85, §4o, II do CPC/15, observada a
3 Nesse sentido: Apelação/Reexame Necessário 1025205-93.2016.8.26.0053, Relator: Osvaldo de
Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/03/2018; Data de Registro: 23/03/2018; Agravo de
Instrumento 2227621-61.2017.8.26.0000; Relatora: Isabel Cogan; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
23/03/2018;
Data
de
Registro:
23/03/2018;
e
Embargos
de
Declaração
1014920-75.2015.8.26.0053; Relator: Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/03/2018;
Data de Registro: 19/03/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade judiciária.
Ademais, não há que se falar em majoração dos
honorários em fase recursal, uma vez que a r. sentença fora prolatada e
publicada sob a égide do CPC/1973, que não previa o mecanismo de
majoração recursal, presente apenas no novo códex.
Oportunamente, devolvam-se os autos à E.
Presidência da Seção de Direito Público, para as providências
cabíveis.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico4.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
4 4 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários ao
Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, em vista da sistemática
do art. 1.040, II do CPC, por meu voto, altero o v. acórdão às fls.
250/252, para dar parcial provimento ao recurso de apelação.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.314
Apelação Cível no 0048281-76.2010.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: João Henrique Gonçalves, Mauricio de Oliveira Navarro, Jacira Costa,
Maria de Lourdes Pescio, Jorcelina Oliveira Barrera, Elio Bezerra da Silva, Adauto
Aleixo Alves, Celso Ferreira de Souza e Outros, Osvaldo Bispo, Dagma
Magalhães Rizzo, Jose Cleanto Martins, Wilson Gomes, Reinaldo Venancio dos
Santos, Manoel Alves dos Santos, José Homem Costa Filho, Alcides Guerreiro,
Alfredo Crespo, Ismauro Souza Novais, Marlene Custodio de Lima, Durval Ricci,
Beraldo Franco de Moraes, Ercilia Pinheiro Fink, Paulo Chosaburo Masuda,
Aristeu França, Aldo Pinto Rosado, Marlene Capelline Sampaio, Maria Isabel
Marques da Silva, Marilene Rita Pereira da Silva e Antonio Carlos Polito
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo - FESP
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
19
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
FFBF9CC
20
21
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
100439A8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0048281-76.2010.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.